Tribunal: TJSP
Processo: 2083311-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal auferida pela recorrente, após descontos dos valores dos empréstimos por ela contraídos, era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - A circunstância de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado, não obsta a concessão destes benefícios – Art. 99, §4o do novo CPC - Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.